Tribunal: TRF3
Processo: 0000294-27.2018.4.03.6006
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
74/283)

0000294-27.2018.4.03.6006

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77354

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PROCESSO PENAL E PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA EM RAZÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REFUTAMENTO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C.C. ART. 40, I, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DO ÉDITO PENAL CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO AFETA À TRANSNACIONALIDADE DO DELITO.

- O Código de Processo Penal, em seu art. 563, aduz que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, razão pela qual qualquer decretação de nulidade passa pela perquirição da sobrevinda de prejuízo àquele que foi prejudicado pelo ato impugnado sob o pálio do princípio pas de nullité sans grief. A jurisprudência de nossas C. Cortes Superiores, bem como deste E. Tribunal Regional, acolhem a dicção do preceito transcrito, fazendo coro à disposição do legislador no sentido de que qualquer nulidade somente será decretada caso efetivamente haja a comprovação do prejuízo daquele que a requer.

- Tendo como base a constatação de que foi assegurado ao acusado o pleno exercício do direito de defesa por meio da manifestação de sua patrona, possibilitando, assim, a inauguração da via recursal, defeso se mostra o acolhimento da preliminar suscitada à míngua de qualquer mácula aos postulados do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana.

- Colhe-se dos temas ventilados em sede de razões recursais que o acusado não se insurge acerca do reconhecimento tanto da materialidade como da autoria delitivas. Mostrar-se-ia até mesmo dissociado da realidade probatória amealhada nos autos a arguição de referidos temas tendo em vista que eles restaram sobejamente comprovados sob o pálio do devido processo legal (com seus corolários da ampla defesa e do contraditório). Assim, imperiosa a manutenção de sua condenação pela perpetração do crime insculpido no art. 33, caput, c.c. art. 40, I, ambos da Lei no 11.343/2006.

- A teor do art. 42 da Lei no 11.343/2006, o magistrado, quando da fixação da pena-base, observará, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. O C. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE 666334 RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014), de observância obrigatória porque decidido com base na repercussão geral da questão constitucional nele debatida (aplicando-se, por analogia, o comando insculpido no art. 927, III, do Código de Processo Civil), firmou entendimento no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena (tese fixada). Desta feita, perfeitamente possível impor pena-base acima do mínimo legal valorando, para tanto, a quantidade e a qualidade da droga apreendida sob o pálio do art. 42 mencionado.

- Adentrando ao caso dos autos, o patamar fixado em 1o grau de jurisdição (majoração de apenas 01 ano sobre a pena-base) mostra-se até mesmo irrisório à luz da quantidade e da qualidade do entorpecente apreendido, cabendo salientar, por oportuno, que a jurisprudência desta E. Corte Regional, em casos semelhantes, chancelaria pena-base arbitrada em 10 anos de reclusão para traficância de tal magnitude (maconha - 360 - trezentos e sessenta - quilos).

- A transnacionalidade do delito restou comprovada de maneira satisfatória desde a prisão em flagrante do acusado, perpassando pela fase de instrução processual, sendo imperioso destacar que o caráter transnacional do delito não depende, necessariamente, de o próprio autor do tráfico ter transposto fronteiras estatais no curso de sua conduta, mas sim vínculo de internacionalidade que a envolva de maneira minimamente próxima. Como se sabe, consoante o art. 40, I, da Lei no 11.343/2006, faz-se necessário somente que a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciem a transnacionalidade do delito, e não que haja a efetiva transposição de fronteiras entre os países, para que se reconheça o caráter transnacional da conduta.

- Se o transporte interno de drogas se dá em circunstâncias tais que demonstrem que se trata de um processo uno e iniciado no exterior (ainda que algumas pessoas tenham estritamente importado a droga, com breve armazenamento e subsequente distribuição dos carregamentos rumo a centros de consumo), ou a eles destinado, tem-se delito de caráter transnacional (mesmo que as etapas do processo cumpridas pelo réu se deem exclusivamente em solo pátrio). Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.

- Negado provimento ao recurso de Apelação interposto pelo acusado VANDERSON CRIS MACHADO DO CARMO.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo acusado VANDERSON CRIS MACHADO DO CARMO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.